Tribunal: TCU
Processo: 005.352/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Joao Batista Moraes de Oliveira contra decisão que julgou irregulares suas contas, com condenação em débito e multa. Projeto Assentamento Keno 2, estradas vicinais. Município de Cláudia/MT. Recursos de convênio repassados pelo Incra.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos por João Batista Moraes de Oliveira, ex-Prefeito do município de Cláudia/MT (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 9336/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e as da sociedade empresarial Constenge Construções Indústria e Comércio Ltda., condenando-os solidariamente ao recolhimento do débito apurado e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 761605, firmado com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), que teve por objeto a recuperação de estradas vicinais Padrão Alimentadoras no Projeto de Assentamento Keno (2a Etapa), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso, dando-lhe provimento parcial para sanar as omissões do Acórdão 9336/2023-TCU-Primeira Câmara , nos termos do voto que acompanha a presente decisão; 9.2. manter inalterado o julgamento de mérito e os termos do Acórdão 9336/2023-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. comunicar esta deliberação ao embargante e à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso.